Tribunal: STF
Processo: AI 744959
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA
   DIRIMIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.
1. Caso em que entendimento
   diverso do adotado pelo aresto impugnado demandaria o
   revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos. Providência
   vedada na instância extraordinária.
2. Agravo regimental
   desprovido.